Tribunal: TJES
Processo: 5027186-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027186-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID DOS SANTOS REBONATO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5027186-04.2025.8.08.0012

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido: DAVID DOS SANTOS REBONATO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
APLICATIVO DE MENSAGENS (
WHATSAPP BUSINESS
). SUSPENSÃO/BANIMENTO ABRUPTO E IMOTIVADO DE CONTA COMERCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO CONCRETA AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SUBSISTÊNCIA DOS DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, a parte recorrente reprisa a tese de ilegitimidade passiva e impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação, sob o argumento de que o aplicativo WhatsApp é operado por pessoa jurídica estrangeira autônoma (WhatsApp LLC). Todavia, é fato notório e incontroverso que a recorrente integra o grupo econômico META PLATFORMS, sendo a única representante legal e ostensiva do conglomerado tecnológico em território nacional, aplicando-se ao caso a teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista na legislação consumerista (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

3 – Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se à legalidade do banimento da conta do
WhatsApp Business
de titularidade do recorrido, utilizada como canal oficial de atendimento do seu restaurante. A recorrente sustenta a licitude da rescisão unilateral por suposta infração aos Termos de Serviço e Políticas Comerciais da plataforma, amparada na autonomia privada. Contudo, intimada e instada a produzir provas, limitou-se a transcrever telas genéricas com cláusulas contratuais abstratas, inexistindo nos autos a comprovação de eventual conduta concreta do autor que violasse as regras da comunidade.

4 - Tratando-se de evidente relação de consumo, incumbia à fornecedora o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito autoral (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu.
O bloqueio imotivado, sem aviso prévio e sem contraditório, frustra a legítima expectativa do consumidor e configura flagrante falha na prestação do serviço.

5 – No que tange aos lucros cessantes, o autor acostou relatórios financeiros idôneos demonstrando que nos meses de julho, agosto e setembro auferia uma média mensal de faturamento de R$ 8.252,06, e que, imediatamente após o bloqueio indevido no mês de outubro, seus ganhos despencaram para R$ 3.819,47.

Conforme asseverado na sentença, o
WhatsApp Business
era o meio pelo qual o restaurante enviava cardápios e recebia pedidos, sendo que a redução drástica no faturamento decorreu diretamente da perda da ferramenta de trabalho, estando correto o cálculo aritmético do juízo
a quo
que fixou a diferença de R$ 4.432,59.

6 – Em relação aos prejuízos extrapatrimoniais, a conta bloqueada possuía natureza puramente empresarial e servia de subsistência ao microempresário.
A privação abrupta de ferramenta essencial gerou angústia, insegurança e quebra da confiança comercial perante os clientes. O quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo o viés pedagógico-punitivo sem ensejar enriquecimento sem causa.

7 -
Por fim, no tocante à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifica-se que a tutela de urgência foi deferida em 02/12/2025, estipulando o prazo de 2 dias úteis para cumprimento. Todavia, a própria recorrente demonstrou que a conta só foi restabelecida e comprovada em juízo no dia 16/12/2025, computando 12 dias úteis de atraso injustificado. A sanção pecuniária decorre do descumprimento temporário de ordem judicial coercitiva e o valor total consolidado mostra-se comedido, não comportando minoração ou exclusão.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)